Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717395-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos: “Como destinatário da prova, entendo ser desnecessária a produção de outras provas em audiência, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que dou a instrução por encerrada. A controvérsia do feito reside em saber se as duplicatas virtuais que encartam o feito principal estão dotadas dos elementos de certeza, exigibilidade e liquidez, bem como se há ou não excesso na execução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que rejeita o pedido de produção de provas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável à espécie, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão1340700 , 07383773220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação. III. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1332654 , 07331549820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada – aliás, sequer exposta – eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 13:36:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator